Tribunal: TJDFT
Processo: 0717340-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0717340-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL Requerente(s): EDMILSON VICENTE SILVA Requerido(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cumpra-se o inteiro teor do despacho de ID 26853564 - Pág. 1, encaminhando-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para complementar sua manifestação, no que for cabível. Após, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília-DF, 7 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR